Tribunal: TJMT
Processo: 1026345-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITOS. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DISPENSA DE CAUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que, em ação revisional de débitos, deferiu parcialmente a tutela de urgência para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica, mas condicionou sua eficácia ao depósito judicial da média de consumo das seis últimas faturas. O agravante, assistido pela Defensoria Pública, impugna cobrança desproporcional e a exigência de caução, alegando impossibilidade financeira e violação ao acesso à justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da imposição de caução como condição para a concessão de tutela de urgência em favor de consumidor hipossuficiente, beneficiário da justiça gratuita, visando à continuidade do fornecimento de energia elétrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 1o do art. 300 do CPC permite a dispensa da caução quando a parte demonstrar hipossuficiência econômica, situação presumida no caso concreto pela assistência da Defensoria Pública e pelo deferimento da justiça gratuita.
4. A imposição de depósito judicial como condição à efetividade da liminar revela-se desproporcional, inviabiliza o acesso à justiça e compromete a utilidade da tutela jurisdicional.
5. A energia elétrica constitui serviço público essencial e de natureza alimentar, cuja interrupção afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.
6. A jurisprudência do TJMT pacificou o entendimento de que a exigência de caução deve ser afastada em situações de hipossuficiência comprovada, sob pena de inviabilizar a efetividade da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. “A exigência de caução para a efetivação de tutela de urgência deve ser afastada quando comprovada a hipossuficiência econômica do consumidor beneficiário da gratuidade da justiça”. 2. “A imposição de depósito judicial em tais hipóteses inviabiliza o acesso à justiça e esvazia a proteção conferida pelo art. 300 do CPC”. 3. “A suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débito controvertido afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1035115-48.2024.8.11.0000, Rel. Dra. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1013037-26.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026345-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADELINO DE SOUZA - CPF: 529.385.739-87 (AGRAVANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITOS. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DISPENSA DE CAUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que, em ação revisional de débitos, deferiu parcialmente a tutela de urgência para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica, mas condicionou sua eficácia ao depósito judicial da média de consumo das seis últimas faturas. O agravante, assistido pela Defensoria Pública, impugna cobrança desproporcional e a exigência de caução, alegando impossibilidade financeira e violação ao acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da imposição de caução como condição para a concessão de tutela de urgência em favor de consumidor hipossuficiente, beneficiário da justiça gratuita, visando à continuidade do fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O § 1o do art. 300 do CPC permite a dispensa da caução quando a parte demonstrar hipossuficiência econômica, situação presumida no caso concreto pela assistência da Defensoria Pública e pelo deferimento da justiça gratuita.

4
.

A imposição de depósito judicial como condição à efetividade da liminar revela-se desproporcional, inviabiliza o acesso à justiça e compromete a utilidade da tutela jurisdicional.

5.
A energia elétrica constitui serviço público essencial e de natureza alimentar, cuja interrupção afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

6.
A jurisprudência do TJMT pacificou o entendimento de que a exigência de caução deve ser afastada em situações de hipossuficiência comprovada, sob pena de inviabilizar a efetividade da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. “
A exigência de caução para a efetivação de tutela de urgência deve ser afastada quando comprovada a hipossuficiência econômica do consumidor beneficiário da gratuidade da justiça
”
.
2. “
A imposição de depósito judicial em tais hipóteses inviabiliza o acesso à justiça e esvazia a proteção conferida pelo art. 300 do CPC
”
.

3.

“
A suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débito controvertido afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial
”
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art
.
300,
caput
e §

1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1035115-48.2024.8.11.0000, Rel. Dra. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1013037-26.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ADELINO DE SOUZA
contra decisão proferida pela Dra. Janaina
Rebucci

Dezanetti
, Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da
Ação Revisional de Débitos com Tutela de Urgência
n. 1005314-32.2025.8.11.0007, deferiu a tutela provisória de urgência, mas condicionou o cumprimento da liminar exarada ao depósito judicial do valor relativo à média de consumo da unidade consumidora das últimas 6 (seis) faturas anteriores ao débito discutido (ID 200967869 e 202644780, na origem).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a exigência de depósito da média de consumo dos últimos 6 (seis) meses inviabiliza, na prática, a concessão da medida liminar, em virtude da sua atual situação financeira.

Afirma que a imposição de qualquer valor como condição para a efetividade da medida viola o princípio do acesso à justiça e transforma a liminar em um benefício inacessível ao hipossuficiente.

Alega que a decisão, ao impor essa condição, desconsidera o caráter alimentar do serviço de energia elétrica e a jurisprudência consolidada no sentido de que a suspensão do fornecimento, em razão de débitos pretéritos, é medida desproporcional e abusiva.

Com essas considerações, requer a antecipação da tutela recursal para afastar imediatamente a exigência de depósito judicial como condição para a manutenção dos efeitos da liminar.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a confirmação da tutela antecipada recursal, sem imposição de caução, com a preservação do fornecimento de energia elétrica e sem inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não possuir condições financeiras de arcar com custas e despesas do processo sem prejuízo próprio e de sua família.

Recurso tempestivo.

Em decisão liminar,
foram concedidos os benefícios da
justiça gratuita e a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de afastar a exigência de depósito judicial da média de consumo dos últimos 6 (seis) meses como condição para o cumprimento da liminar deferida na origem, devendo permanecer assegurado o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do agravante, independentemente de caução, até ulterior deliberação
(ID
305817357
)
.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar contrarrazões (ID
313199870
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que

ADELINO DE SOUZA
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
ajuizou
Ação Revisional de Débitos
em desfavor d
e
ENERGISA S
.
A
.,
alegando a existência de cobrança abusiva e desproporcional em sua unidade consumidora, especialmente em relação à fatura do mês de maio de 2025, quando o consumo registrado saltou de uma média mensal entre 149 kWh e 236 kWh para 1.655 kWh

(ID 200819415, na origem)
.

Pleiteou, em sede de tutela de urgência, que a concessionária se abstivesse de efetuar cobranças e/ou promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica referente à fatura impugnada, bem como de incluir seu nome em cadastros restritivos de crédito, até que fosse realizada perícia no medidor e revista a cobrança, sob pena de multa diári
a.

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência, condicionando a suspensão da exigibilidade da fatura impugnada ao depósito de caução equivalente à média de consumo dos últimos seis meses.

É a decisão agravada,
no que
pertine
:

“
Vistos.

Trata-se de ação revisional de débitos ajuizada por ADELINO DE SOUZA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO, todos qualificados nos autos.

Aduz a parte autora que é proprietária de imóvel situado no Assentamento Jacamim, na zona rural desta cidade, e possui relacionamento de consumo para com a requerida, possuindo a unidade consumidora 6/1223784-8. Todavia, sua última fatura de energia veio com um valor excessivo, apontando para um consumo de 1.655 kWh, não se justificando, uma vez que tem poucos eletrodomésticos, não possuindo, inclusive, ar-condicionado, televisão ou chuveiro elétrico.

Assim, requer a concessão da tutela de urgência para que a requerida se abstenha de realizar cobranças ou suspensão dos serviços em sua UC.

Juntou documentos ao PJE.

É o breve relatório.

DECIDO.

Recebo a inicial em todos os seus termos.

No ponto, vislumbro que a autora pleiteia a inversão do ônus da prova, com fulcro no inciso VIII, do art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da hipossuficiência da consumidora e verossimilhança das alegações demonstradas, DEFIRO a inversão do ônus da prova pleiteada na exordial, no tocante aos documentos que estejam em poder do requerido, sem acesso à autora, atinentes à relação de consumo ora guerreada, bem como, a existência ou não da suposta dívida.

No tocante ao pedido de tutela, o artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória possa fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência. Com efeito, o art. 300, do CPC, aduz que é necessária a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela peticionante, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nessa toada, vislumbro que assiste razão à parte autora, uma vez que estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme disposto no artigo 300 do CPC.

Com efeito, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação torna-se visível com a possibilidade de suspensão da energia do requerente pelo não pagamento dos valores da dívida que entende abusiva, podendo causar à parte demandante a privação de serviço essencial à adequada administração da vida.

Igualmente encontra-se presente a prova inequívoca, entendida esta como o juízo de probabilidade da afirmação feita pela parte autora, pois, do cotejo dos documentos juntados, em especial, aquele carreado sob o ID 200819419 (histórico de consumo), infere-se que há fundada dúvida com relação ao consumo real de energia elétrica apontado na fatura em questão (do mês 05/2025).

Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada.

Diante do exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência e, por conseguinte, DETERMINO à ré que se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora apontada na petição inicial, com fundamento no débito ora discutido no valor de R$ 1.828,41 (mil oitocentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), até ulterior deliberação deste Juízo ou decisão final da presente causa, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo descumprimento.

Nos termos do art. 300, § 1o, do CPC, CONDICIONO o cumprimento da liminar exarada ao depósito judicial do valor relativo à média de consumo da unidade consumidora das últimas seis faturas anteriores ao débito discutido, evidenciada por meio do histórico de consumo sob o ID 200819419.

INTIME-SE a autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar em Juízo o valor correspondente ao consumo de 176,17 kwh.

[...]
”
(
ID
200967869
, na origem).

In
casu
, c
inge-se a controvérsia recursal à
legalidade da exigência de depósito judicial como condição para a efetivação da tutela de urgência.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso comporta provimento
. Vejamos.

Como cediço, o
Código de Processo Civil, em seu artigo 300, estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, o Juízo
a quo
reconheceu corretamente a presença desses requisitos.

De fato, a probabilidade do direito se evidencia na expressiva discrepância entre o consumo faturado (1.655 kWh em maio de 2025) e a média histórica da unidade consumidora (que variava entre 99 kWh e 236 kWh nos meses anteriores), configurando um aumento desproporcional e injustificado em relação ao padrão de consumo.

Por sua vez, o perigo de dano decorre do risco concreto de interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, cuja suspensão poderia ocasionar prejuízo irreparável ao agravante e sua família.

Todavia, ao condicionar a tutela ao depósito judicial do valor correspondente à média das seis últimas faturas, o Juízo singular desconsiderou a
que o
§

1o do art
igo
300 do CPC admite a dispensa da caução quando a parte for economicamente hipossuficiente.
In
verbis
:

“
§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la
”
(grifo nosso)
.

No presente caso,
a hipossuficiência econômica do agravante restou suficientemente demonstrada pelo fato de estar sendo assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o que atrai a presunção relativa de insuficiência de recursos, razão pela qual foram concedidos os benefícios da justiça gratuita nesta instância recursal.

Nesse contexto, a exigência de depósito judicial como condição para o cumprimento da tutela
se revela
ônus desproporcional e excessivo ao consumidor,
conforme
entendimento já consolidado por este Egrégio Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA COM EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO
– PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –
HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA
–
DISPENSA DA CAUÇÃO
–
POSSIBILIDADE
–
ART. 300
,
§1o
,
DO CPC
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. [...] 4.
O reconhecimento da gratuidade da justiça ao agravante comprova sua hipossuficiência
,
autorizando a dispensa da caução
,
nos termos do § 1o do art. 300 do CPC
. 5. A exigência de caução, nesse contexto, configura entrave desproporcional ao exercício do direito de ação, afrontando os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e da
proteção ao hipossuficiente. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1.
A exigência de caução para a efetivação de tutela de urgência deve ser afastada quando comprovada a hipossuficiência econômica da parte beneficiária da gratuidade da justiça
. 2. O indeferimento da liminar por ausência de caução, em tais hipóteses, viola os princípios do acesso à justiça e da efetividade da tutela jurisdicional."
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1035115-48.2024.8.11.0000, Rel. Dra. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14/04/2025, DJE 14/04/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A exigência de caução ou depósito judicial do valor recebido mostra-se inadequada no caso concreto
,
considerando a condição de vulnerabilidade econômica do autor e o risco de inviabilizar o acesso à justiça
. [...]
A exigência de caução em caso de tutela provisória é incabível quando se tratar de parte hipossuficiente
, com renda de caráter alimentar. [...]
”
(
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1013037-26.2025.8.11.0000,
Rel. Desa.

Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
15/06/2025,

DJE15/06/2025
– grifo nosso
)
.

Acrescente-se que, tratando-se de serviço público essencial e de natureza alimentar, a interrupção do fornecimento de energia como meio coercitivo para cobrança de débito controvertido afronta diretamente os princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, que devem nortear a prestação jurisdicional nas relações de consumo envolvendo serviços indispensáveis.

Portanto, revela-se indevida a imposição de caução em prejuízo do consumidor hipossuficiente, sob pena de esvaziar a eficácia da tutela de urgência e comprometer o próprio acesso à justiça
, razão pela qual a
a
reforma da decisão agravada
é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ADELINO DE SOUZA

para ratificar a liminar anteriormente concedida, garantindo o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora do agravante até o julgamento final da demanda, independentemente do depósito judicial das faturas.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025